Tribunal: TJPA
Processo: 0008970-17.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008970-17.2017.8.14.0005

JUÍZO SENTENCIANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO CASTELO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. LEI Nº 7.772/2013. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8870/2019.

II.

O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade de o Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência III. IV. V. do contribuinte em relação à dívida tributária;

III.

A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando -se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

IV.

A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

V.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar-lhe
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de

maio
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso que,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo ora Apelante
contra o
COMERCIO DE ALIMENTOS VISTA ALEGRE LTDA
, extinguiu a ação sem resolução do mérito.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos (id n°
15877093 - Pág. 1):

Assim, tendo em vista que o crédito tributário em execução neste feito é inferior ao limite indicado na referida lei, pode-se concluir que houve a perda superveniente do interesse de agir.

Deste modo,
JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e honorários, considerando a isenção de custas que possui a Fazenda Pública Municipal (artigo 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015). DEIXO de encaminhar esta sentença ao reexame necessário considerando o previsto no artigo 496, §3º (valor menor que 1.000 salários-mínimos ou 500 salários-mínimos para o Estado) e o §4o, II (acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos) ambos do CPC, e em consonância com o verbete nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id nº
15877094 - Pág. 1).

No tocante ao
mérito recursal,
aduz que
a Procuradoria- Geral do Estado está autorizada a não ajuizar ações de execução fiscal. Ou seja, se por questões estratégicas, entender que o interesse público envolvido requer o ajuizamento da ação, ainda que presentes algumas das causas previstas nos incisos do artigo 1º,
supra
, os Procuradores do Estado, embora autorizados a não ajuizar a ação, não somente podem, como também devem ajuizá-la.

Argumenta que é
uma faculdade da Administração Fazendária, que não comporta nenhum juízo de avaliação de conveniência e oportunidade por parte do Poder Judiciário

Destaca que
nos termos do artigo 1º, inciso IV, para que a Fazenda Pública possa, se entender que assim o interesse público requer, não ajuizar execução fiscal é indispensável que a soma dos débitos tributários do contribuinte junto ao Fisco seja igual o inferior a 15.000 UPF-PA.

Ressalta que
não pode ser considerado apenas o valor da execução fiscal ajuizada, mas sim, repita-se, a soma de todos os débitos do contribuinte junto à Fazenda Pública do Estado do Pará

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença proferida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, ocasião em que encaminhei ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer (id. nº
15918994 - Pág. 1)
.

O Ministério Público emitiu parecer pela não intervenção, tendo em vista o art. 178 do CPC (id n°
15968224 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 8870/2019, cujo teor preceitua:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria -Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Pois bem, fazendo um cotejo com os fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Inicialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte, in verbais:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, se a Fazenda Pública decidiu pela recuperação do crédito, não cabe ao Poder Judiciário obrigá-la a abdicar desta receita, fundamentado na mera circunstância do valor ser ínfimo. Somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando -se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país atualmente.

Ademais, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório destes representa uma quantia considerável.

Além disso, a sentença proferida confronta o que preceitua a Súmula 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que estipula o seguinte, in verbais:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, concluiu que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem -se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a nãoinscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Este, inclusive, é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENA MONTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF – PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

II.

Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta.

III.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000337-43.2007.8.14.0045 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2019)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 452 DO STJ.
RE Nº 591.033 SP
(
TEMA
109
).
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS E PRECEDENTES.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

2.
A Lei Estadual nº 7.772/2013 apenas autoriza o não ajuizamento de ações, quando o valor do crédito tributário ou não tributário for de valor igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF/PA.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

4.
Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016763-33.2016.8.14.0040 Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 8. 870/19. REFORMADA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO. TEMA 109 DO STF E SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. 1. O apelante pugna pela reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019. 2. O art. 1º, IV da lei n. 8. 870/19, apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA. 3. Assim, a extinção das ações fiscais e o ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública, sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário, segundo o entendimento fixado no tema 109 do STF e súmula 452 do STJ. 4. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo -se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse. 5. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006062 -28.2013.8.14.0069 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo -se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 17 de abril de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/06/2024